Tribunal: CARF
Processo: 13161.900016/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900016/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
AGRICOLA PANORAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO RELATIVO À SALDO DE AJUSTE.
LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO.
Impõe-se o reconhecimento do direito creditório quando demonstrada a
existência, liquidez e certeza deste, mesmo que mediante exibição apenas da
escrita fiscal, uma vez que inconteste já que a DIPJ e o LALUR exibidos,
foram escriturados antes do despacho decisório (a DIPJ foi, inclusive,
transmitida antes deste).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas para acatar a convolação do tipo de crédito em saldo
negativo e devolver os autos à unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente,
para prosseguir na análise, nos termos do relatório e do voto condutor, vencido o conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1302-005.688, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13161.900015/2014-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900016/2014-27
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900016/2014-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Declaração de Compensação, por meio da qual pretende a ora
recorrente o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento realizado por valores
superiores ao pretensamente devidos de Contribuição Social dobre o Lucro Líquido (CSLL),
apurado no 4o trimestre de 2009.
A aludida DCOMP recebeu tratamento eletrônico, tendo sido proferido despacho
decisório em que a pretensão da empresa foi indeferida ante a constatação de que o valor
informado no DARF, declinado como origem do indébito, estaria integralmente alocado para
pagamento de importância regularmente confessada em DCTF.
Em sua defesa, a contribuinte sustentou que, após a ciência do predito D.D.,
transmitiu DCTF retificadora, reduzindo o montante de imposto a ser recolhido, fazendo, assim,
surgir o crédito cuja recuperação se busca. Juntou, para tanto, a cópia da declaração retificadora
retro referida e, ainda, de DIPJ, também retificadora, contudo, transmitida ainda antes da
prolação do próprio Despacho Decisório.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por julgar
improcedente a citada manifestação de inconformidade mormente porque, uma vez transmitida a
DCTF retificadora após o Despacho Decisório, caberia ao interessado comprovar a acuidade dos
novos valores informados, inclusive mediante assentamentos contábeis/fiscais.
Cientificada do julgamento acima, a insurgente interpôs o seu apelo, reprisando a
existência de seu direito creditório, o qual teria sido demonstrado inclusive por sua DIPJ. Demais
disso, juntou ao feito a cópia de seu LALUR.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
A contribuinte foi intimada do acórdão recorrido em 05/02/2020,
conforme se extrai do termo de abertura e ciência juntado à e-fl. 35,
tendo interposto o seu recurso voluntário em 21/02/2020. Assim, o apelo
foi tempestivamente apresentado.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900016/2014-27

Considerando-se que a aludida peça foi assinada por representante legal
devidamente dotado de poderes de representação e, mais, estando patente
o interesse recursal, considero preenchidos todos os pressupostos de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
É notório e assente que a DCTF retificadora apresentada após a prolação
do despacho decisório não conforma a confissão de dívida tratada pelo
art. 2o do o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84, inclusive por força dos
preceitos do art. 147, §1 o do Código Tributário Nacional – CTN. Com
base apenas na DCTF em testilha, as conclusões da DRJ seriam
inatacáveis.
Mas, com a manifestação de inconformidade, foi exibida, também, a
cópia de DIPJ retificadora, apresentada em 19 de maio de 2020, cuja
ficha 12A veiculava um valor negativo a pagar da ordem de R$
71.170,66 que é, senão, o valor do crédito pretendido pela parte
insurgente.
E quanto a tal informação, não obstante reconhecer que a citada DIPJ foi
apresentada antes do despacho decisório, a Turma a quo nada disse.
Todavia, juntamente com as suas razões de insurgência, a contribuinte
apresentou novos elementos, desta feita para, justamente, se opor aos
óbices aventados pela turma a quo, deixando claro que a sua exibição,
ainda que tardia, atende à regra inserta no art 16, § 4o, “c” do Decreto
70.235/72, conformando, mais, aquilo que vem sendo considerado por
este mesmo Colegiado, como mera decorrência da dialética processual. O
acolhimento destes elementos, portanto, se faz premente.
Nada obstante, vê-se que para rebater as alegações da DRJ, a interessada
se valeu apenas de sua escrita fiscal, a cópia de seu LALUR/AC 2009.
Não trouxe ao feito nenhum documento para subsidiar os novos valores
consignados na mencionada DIPJ, e muito menos em sua DCTF.
Demais a mais, como se vê da já por vezes referida DIPJ, a empresa
terminou por se apropriar do valor da estimativa de dezembro (que teria
sido “paga a maior”) no cômputo do ajuste, fazendo surgir, assim, saldo
negativo e não, propriamente, um indébito tributário. O direito creditório,
inicialmente informado, destaque-se, se referiria à indébito do ajuste
calculado e apurado na estimativa de dezembro tendo a empresa, todavia,
e vale a insistência, inserido este último valor no próprio ajuste.
As questões que temos que dirimir, agora, são as seguintes:
a)
poderíamos convolar o pedido do contribuinte em saldo negativo a
ser restituído/compensado?
b)
apenas o LALUR trazido com o recurso voluntário seria suficiente
para atestar a liquidez e certeza do direito creditório pretendido?
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900016/2014-27

Quanto ao primeiro problema acima aventado, não vejo maiores
problemas já que tanto o ajuste como o valor informado na estimativa de
dezembro, tem vencimento em março. Assim, não haveria qualquer
impacto na apuração do valor a ser restituído, dado que os critérios de
atualização seriam os mesmos.
Já quanto ao problema da prova em, si, é preciso destacar,
primeiramente, algumas premissas.
Notem que o Parecer Normativo de no 2/2015/COSIT, deixa claríssimo
que a DIPJ original que, porventura, consigne os valores corretos do
tributo a recolher (e, portanto, distintos daqueles informados em DCTF
apresentada antes do Despacho Decisório), deve ser considerada como
elemento de prova hábil a, quando menos, indiciar a liquidez e certeza do
crédito (podendo, a autoridade julgadora, se valer, se for o caso, das
consequentes diligências que entender cabíveis). Vejam:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Mas no caso, mesmo que apresentada antes do Despacho Decisório, a
DIPJ trazida ao feito era retificadora. Como esta declaração não induz a
confissão de dívidas, a sua presteza, enquanto elemento de prova, fica
mitigada, mormente a luz dos preceitos do art. 147, §1 o, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual a “retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento”.
Mutatis mutandis, e ainda que o preceptivo de lei complementar, ex
ratione materiae, se refira a lançamento, parece óbvio que as suas
disposições também se estendam ao procedimento de compensação que
pressupõe a prolação de despacho confirmando ou infirmando a acuidade
das informações descritas nas declarações exibidas pelo contribuinte.
Mais uma vez, então, a prova quanto às retificações emendadas também
pela predita DIPJ, se fazia premente.
O LALUR exibido, de sua sorte, teve o seu termo de encerramento
assinado e datado de 31 de dezembro de 2009. E neste livro, cuja
validade e utilidade para legitimar a apuração do Lucro Real pela
contribuinte é, até prova em contrário, inatacável, consigna de forma
inconteste o cálculo do imposto devido no mês de dezembro de 2009
(inclusive com a descrição minudente de todas as receitas, despesas,
adições e exclusões pertinentes). E, como se vê à e-fl. 126, o imposto
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900016/2014-27

devido na competência exame perfez a monta de R$ 832.030,23,
mesmíssima importância declarada na DCTF Retificadora trazida à e-fl.
17 e, também, na Ficha 12A, da DIPJ de e-fl. 20 (ao se diminuir o
montante recolhido – R$ 903.200,89 – do imposto apurado – R$
832.030,23 -, chega-se ao valor de saldo negativo ali informado, qual
seja, 71.170,66 ).
Este Relator, vale destacar, vem sendo muito mais rígido em processos
de compensação, considerando, via de regra, imprescindível a produção
de prova contábil a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório.
Mas, no caso vertente, a se considerar que o livro fiscal acima
mencionado nunca foi objeto de qualquer retificação (ao menos inexiste,
no feito, elementos que demonstrem o contrário) e que, mais, a DIPJ
retificadora refletiu à risca a apuração retratada no aludido LALUR, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado se torna evidente.
E, a tudo isso, acresça-se, ainda, o fato relatado pela DRJ, dando conta de
que as DCTFs transmitidas antes do D.D. haviam sido canceladas! I.e.,
nem mesmo uma confissão de dívida, pretérita, havia ocorrido.
A DIPJ, per se, insista-se, não seria suficiente para lastrear a pretensão da
insurgente, mas o seu cotejo com o novo elemento trazido com as razões
recursais, torna evidente a correção dos valores ali consignados.
É imperativo, todavia, que convolemos o pedido da recorrente em
restituição/compensação de saldo negativo e não de indébito relativo ao
ajuste, porque, como dito, na DIPJ retificadora, ela se apropriou da
parcela informada na DCTF de dezembro (evitando-se, assim, a
possibilidade de utilização, em duplicidade, destes valores). E ao assim o
fazer, impõe-se que o direito creditório seja examinado como tal, isto é,
enquanto saldo negativo. Como isso não ocorreu, até aqui, a decisão
correta pressuporia a devolução do feito à unidade de origem para que
promova o exame do pleito como saldo negativo.
Assim, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
a fim de, convolando o pedido em compensação de saldo negativo,
determinar a devolução do feito à DRF para que proceda ao exame do
direito creditório como tal, considerando, inclusive, as provas trazidas
aos autos.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados nesse voto.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.900016/2014-27

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, apenas para acatar a convolação do tipo de crédito em saldo negativo e
devolver os autos à unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para
prosseguir na análise.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital